Tribunal: TJMT
Processo: 1037116-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037116-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVANTE), MERCEARIA E ACOUGUE CATARINENSE LTDA - CNPJ: 18.066.626/0001-66 (AGRAVADO), MARGARETE VANESSA RUBEL - CPF: 081.891.479-35 (AGRAVADO), PEDRO SIMCH 04636878922 - CNPJ: 30.438.617/0001-54 (AGRAVADO), PEDRO SIMCH - CPF: 046.368.789-22 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – SUCESSÃO PELO SÓCIO – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL DE FRAUDE A CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Com a extinção da empresa executada fica configurada a legitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo da lide.

Considerando a prática de atos que, a primeira vista, configuram fraude a credores, bem como a confusão patrimonial entre as empresas indicadas na lide e seus sócios, justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com o art. 50 do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037116-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARNES BOI BRANCO LTDA

AGRAVADOS:

MERCEARIA E AÇOUGUE CATARINENSE LTDA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARNES BOI BRANCO LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de MERCEARIA E AÇOUGUE CATARINENSE LTDA. (proc. n. 1045487-06.2019.8.11.0041), que indeferiu a inclusão no polo passivo da lide da sócia da empresa executada (Margarete Vanessa Rubel) e da empresa sucessora (Pedro Simch 04636878922) e seu sócio (Pedro Simch).

Em suas razões, aduz que a necessidade de inclusão da sócia da Margarete Vanessa Rubel no polo passivo do feito executivo, visto que a empresa executada foi extinta em 2019 e “
a baixa da pessoa jurídica corresponde a morte da pessoa física, o que leva a necessidade de regularização processual com a inclusão do sócio que deve se responsabilizar pelos débitos pendentes, por analogia ao disposto nos arts. 110 e 779, II do CPC
”.

Afirma, igualmente, a necessidade de inclusão da empresa Pedro Simch 04636878922 e seu sócio, Pedro Simch, no polo passivo da lide, uma vez que “
Das provas juntadas resta claro que houve uma sucessão de empresas com transferência dos bens, e até do nome fantasia para a nova empresa criada e administrada pelas mesmas pessoas da empresa Executada, havendo a mudança de endereço e nome do sócio com o objetivo de fugir dos credores
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que sejam incluídas as pessoas acima indicadas no polo passivo da lide.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 268753260.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARNES BOI BRANCO LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de MERCEARIA E AÇOUGUE CATARINENSE LTDA. (proc. n. 1045487-06.2019.8.11.0041), que indeferiu a inclusão no polo passivo da lide da sócia da empresa executada (Margarete Vanessa Rubel) e da empresa sucessora (Pedro Simch 04636878922) e seu sócio (Pedro Simch).

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, orienta a jurisprudência, em analogia ao art. 110 do CPC, o qual autoriza sua sucessão pelo espólio ou pelos sucessores em caso de morte da pessoa natural, que a pessoa jurídica extinta seja sucedida processualmente pelos sócios que a compunham.

No caso, os Agravantes demonstram a baixa da empresa executada através da “
Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ
” obtida junto à Receita Federal, na qual é indicada sua “
extinção p/enc liq voluntaria
” em 30/08/2019 (Id. 260524156).

Consta ainda, no distrato com registro na Junta Comercial que a “
responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo de MARGARETE VANESSA RUBEL
”, sua então sócia (Id. 260524166).

Assim, não há óbice em admitir a alteração do polo passivo pela sócia da empresa, na qualidade de sucessora, viabilizando, desse modo, o prosseguimento da demanda.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EXTINTA DE FORMA VOLUNTÁRIA - REDIRECIONAMENTO DE EMPRESA EXCLUÍDA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO PARA QUE RESPONDA FRENTE ÀS OBRIGAÇÕES – VIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO –- AGRAVO PROVIDO.
Mostra-se perfeitamente viável o deferimento de pedido de redirecionamento – com inclusão do sócio no polo da demanda, ante a extinção voluntária da empresa, conforme apontamento na Junta Comercial, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações.
(N.U 1009098-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMODATO DE VEÍCULO – EMPRESA EXTINTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – AJUSTE NÃO CUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO POR EMPRESA QUE COMPROU CARTEIRA DE CLIENTES – TERMO ADITIVO FIRMADO COM O CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Com a extinção da empresa fica configurada a legitimidade passiva do sócio para figurar na lide
. (...) (N.U 1022520-30.2020.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)
(destaquei)

Outrossim, é cediço que o estado de insolvência patrimonial, por si só, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, como anotado pelo julgador singular, sendo necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do CC, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

E, no caso, tais requisitos se fazem presentes, senão vejamos.

Consta dos autos comprovante de recebimento de mercadoria pela empresa executada, datado de 2018, assinado por Pedro Simch, então companheiro de Margarete Vanessa Rubel, o que indica sua participação no negócio (Id. 260524160).

Após tentativa frustrada de citação da parte executada no endereço constante no endereço informado perante a Receita Federal, os credores constataram que fora aberta nova empresa, com nome semelhante (Distribuidora e Conveniência CATARINENSE), mesmo ramo de atividade e administração pelas mesmas pessoas, em local diverso, a corroborar a assertiva contida nas razões recursais de que “
houve uma sucessão de empresas com transferência dos bens, e até do nome fantasia para a nova empresa criada e administrada pelas mesmas pessoas da empresa Executada, havendo a mudança de endereço e nome do sócio com o objetivo de fugir dos credores
”.

Necessário anotar que os Agravados sequer apresentaram qualquer contraposição aos fatos alegados e ao pleito da exequente, haja vista que, embora previamente intimados, tanto na origem quanto nesta seara recursal para assim proceder, quedando-se inertes em ambas as oportunidade.

Destarte, considerando a prática de atos que, a primeira vista, configuram fraude a credores, bem como a confusão patrimonial entre as empresas indicadas na lide e seus sócios, justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com o art. 50 do CC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CIVÉIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROVAS DOCUMENTAIS – NOTAS FISCAIS E CONTRATO ASSINADO – ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE A CREDORES – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA PARENTES PRÓXIMOS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – AFASTAMENTO DE MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em exame Apelações interpostas por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e Alex Pereira e por Geraldo Antônio Delai contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e desconsideração da personalidade jurídica, impondo a obrigação de pagamento e confirmando o arresto de bens da requerida. A sentença ainda aplicou multa à parte autora pela ausência injustificada em audiência de conciliação. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (i) saber se cabe a desconsideração da personalidade jurídica de Indiana Agri diante da alegada confusão patrimonial e fraude a credores; (ii) a validade da aplicação da exceção de contrato não cumprido; (iii) a manutenção ou exclusão da multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir
3. Restou comprovada a prática de atos que configuram fraude a credores, justificando a desconsideração da personalidade jurídica, em conformidade com o art. 50 do CC.
4. A aplicação da exceção de contrato não cumprido não se sustenta, dado que o autor cumpriu sua obrigação contratual ao entregar a mercadoria, conforme documentos nos autos. 5. A ausência de intimação adequada para audiência virtual, conforme exigido pelo CPC/2015 e normas internas do TJMT, justifica o afastamento da multa imposta ao autor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do autor provido para afastar a multa de 2% aplicado e recurso dos réus desprovido, por consequência, foi majorado os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento:
"1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível diante da configuração de fraude a credores e confusão patrimonial.
2. A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando a parte demandante comprova o cumprimento da obrigação contratual. 3. A ausência de intimação válida para audiência de conciliação afasta a aplicação de multa por ausência injustificada." (N.U 1003100-51.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 06/01/2025)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDADA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – LIMITAÇÃO DA DÍVIDA ÀS COTAS SOCIETÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada situação de confusão patrimonial, mostra-se regular a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da responsabilidade aos respectivos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil
. Com a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios permanecem solidariamente responsáveis pela totalidade das dívidas da sociedade, a despeito do percentual de sua participação na sociedade
.
(N.U 1020722-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)
(destaquei)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a inclusão da sócia da empresa executada (Margarete Vanessa Rubel), da empresa sucessora (Pedro Simch) e seu sócio (Pedro Simch) no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025